Tribunal: TJBA
Processo: 8006952-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006952-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, JENIFFER RAMOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu de apelação por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal. A parte embargante sustenta contradição e omissão no acórdão quanto à preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça, requerendo o prequestionamento dos artigos 98, 99, 489 e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça; (ii) examinar a possibilidade de rediscussão da concessão do benefício por meio de embargos de declaração opostos à decisão que decretou a deserção; (iii) analisar o cabimento de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, à luz da ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça, destacando que a decisão que indeferiu o benefício não foi objeto de impugnação específica.

5. A oposição de embargos de declaração contra a decisão de deserção não suspende a exigibilidade do preparo nem reabre a discussão sobre a gratuidade já decidida e não impugnada oportunamente.

6. Não se constata qualquer contradição interna no acórdão, que reafirma entendimento firmado em decisões anteriores no mesmo processo.

7. Não há omissão a ser sanada, pois o órgão julgador apreciou todos os argumentos relevantes apresentados no agravo interno, não sendo obrigado a rebater cada alegação ponto a ponto, desde que apresentada fundamentação suficiente.

8. A alegação de violação aos artigos 98, 99, 489 e 1.022 do CPC não prospera, pois o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, em consonância com os dispositivos legais citados.

9. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados somente se legitima na presença de vícios no julgado, o que não ocorre, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 101, § 2º, 489, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025; TJ-MG, Embargos de Declaração n. 02970852820248130000, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8006952-26.2022
.8.05.0001
, sendo Embargante

A
vanço Distribuição e Logística Ltda. e Outro
, e Embargado
Banco do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07